Tribunal: STF
Processo: RE 1491506
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ' TRIBUTO ' ATIVIDADE DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS MEDICINAIS ' SERVIÇO TIPICAMENTE FARMACÊUTICO ' CONTEMPLAÇÃO NA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR N°. 116/2003 ' INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ' HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ' VALOR IDÔNEO ' MANÚTENÇÃO ' SENTENÇA CONFIRMADA. - A manipulação de fórmulas medicinais consubstancia serviço tipicamente farmacêutico, contemplado na lista anexa à Lei Complementar n°. 116/2003, sujeitando-se à incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS), de competência dos municípios. - O valor dos honorários advocatícios, na concepção de fixação eqüitativa, deve ser arbitrado de modo que não apresente gravame excessivo à parte sucumbente, mas, ao mesmo tempo, revele-se suficiente para remunerar o trabalho prestado pelo advogado vencedor.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 155, II, § 2°, IX, “b”, e 156, III,da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Incide ISS sobre as operações de venda de medicamentos preparados por farmácias de manipulação sob encomenda”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Cumpre destacar:



    “Recurso Extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Incidência do ICMS ou do ISS. Operações mistas. Critério objetivo. Definição de serviço em lei complementar. Medicamentos produzidos por manipulação de fórmulas, sob encomenda, para entrega posterior ao adquirente, em caráter pessoal. Subitem 4.07 da lista anexa à LC nº 116/03. Sujeição ao ISS. Distinção em relação aos medicamentos de prateleira, ofertados ao público consumidor, os quais estão sujeitos ao ICMS. 1. A Corte tradicionalmente resolve as ambiguidades entre o ISS e o ICMS com base em critério objetivo: incide apenas o primeiro se o serviço está definido por lei complementar como tributável por tal imposto, ainda que sua prestação envolva a utilização ou o fornecimento de bens, ressalvadas as exceções previstas na lei; ou incide apenas o segundo se a operação de circulação de mercadorias envolver serviço não definido por aquela lei complementar. 2. O critério objetivo pode ser afastado se o legislador complementar definir como tributáveis pelo ISS serviços que, ontologicamente, não são serviços ou sempre que o fornecimento de mercadorias seja de vulto significativo e com efeito cumulativo. 3. À luz dessas diretrizes, incide o ISS (subitem 4.07 da Lista anexa à LC nº 116/06) sobre as operações realizadas por farmácias de manipulação envolvendo o preparo e o fornecimento de medicamentos encomendados para posterior entrega ao fregueses, em caráter pessoal, para consumo; incide o ICMS sobre os medicamentos de prateleira ofertados ao público consumidor e produzidos por farmácias de manipulação. 4. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 379 da Gestão por temas de repercussão geral: ‘Incide ISS sobre as operações de venda de medicamentos preparados por farmácias de manipulação sob encomenda. Incide ICMS sobre as operações de venda de medicamentos por elas ofertados aos consumidores em prateleira.’ 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE nº 605.552/RS, Tema RG nº 379, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 06/10/2020)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pela incidência do ISS na hipótese demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente